Tribunal: TJSP
Processo: 2297062-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação. Art. 322, §1o, do CPC. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Recorrente que efetuou o bloqueio dos valores da agravada com fundamento em cláusula contratual. Responsabilidade contratual. Os juros de mora incidem desde a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação. Art. 322, §1o, do CPC. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Recorrente que efetuou o bloqueio dos valores da agravada com fundamento em cláusula contratual. Responsabilidade contratual. Os juros de mora incidem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do CC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.